Tribunal: STJ
Processo: 0018665-48.2020.8.13.0512
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2099760 - MG(2023/0350208-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANE FERREIRA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA. PROVIMENTO PARCIAL DADO NESTE STJ. REGIME
INICIAL FECHADO. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação,
conheceu de recurso especial e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da
agravante, mantendo o regime inicial fechado.
2. A agravante foi condenada pelo crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa, em razão da reincidência e da exasperação da pena-
base pela natureza e quantidade de droga.
3. Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a
exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga, fixando o regime inicial
fechado em razão da reincidência.
4. Em recurso especial a defesa alegou negativa de vigência aos arts. 33, 59 e 68 do
Código Penal e ao
da
pleiteando a redução da pena-base ao
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando.
5. Em juízo de retratação a decisão monocrática reconsiderou o não conhecimento do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da agravante,
reduzindo a pena-base e fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-
multa, mantendo o regime inicial fechado.
6. Novo agravo regimental foi interposto pela agravante, que alegou
desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga e
pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais
brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga
apreendida justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e a manutenção
do regime inicial fechado, considerando a reincidência da agravante.
Documento eletrônico VDA54723010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 01a23df6-907a-42e2-8607-68428aa7568c

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais preponderantes e constituem
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, desde que observada a
proporcionalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
9. A quantidade de droga apreendida (75,22g de cocaína, 03 pedras de
, farelo e
crack
pequenas pedras de
, 03 pedras de
pesando 19,64g e 01 "
" de maconha
crack
crack
bucha
pesando 12,21g) foi considerada elevada, justificando a majoração da pena-base.
10. A reincidência da agravante e a circunstância judicial desfavorável remanescente
fundamentam a manutenção do regime inicial fechado, em conformidade com o
§
art. 33,
2o, alínea " ", do Código Penal.
b
11. O agravo regimental não apresentou argumentos suficientes para afastar os
fundamentos jurídicos da decisão de retratação, que observou a proporcionalidade na
exasperação da pena-base e a pertinência do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais preponderantes e constituem
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, desde que observada a
2.
proporcionalidade.
A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a
fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o, alínea " ", do Código
art. 33,
b
Penal.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59 e 68.
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.140.562/SP,
em 04.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
986.021/SP,
Turma, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 01a23df6-907a-42e2-8607-68428aa7568c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2099760 - MG(2023/0350208-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANE FERREIRA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA. PROVIMENTO PARCIAL DADO NESTE STJ. REGIME
INICIAL FECHADO. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação,
conheceu de recurso especial e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da
agravante, mantendo o regime inicial fechado.
2. A agravante foi condenada pelo crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa, em razão da reincidência e da exasperação da pena-
base pela natureza e quantidade de droga.
3. Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a
exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga, fixando o regime inicial
fechado em razão da reincidência.
4. Em recurso especial a defesa alegou negativa de vigência aos arts. 33, 59 e 68 do
Código Penal e ao
da
pleiteando a redução da pena-base ao
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando.
5. Em juízo de retratação a decisão monocrática reconsiderou o não conhecimento do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da agravante,
reduzindo a pena-base e fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-
multa, mantendo o regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA54426217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:49
Código de Controle do Documento: d41e43cf-c36b-422d-8b1d-eef8a52d4be3

6. Novo agravo regimental foi interposto pela agravante, que alegou
desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga e
pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais
brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga
apreendida justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e a manutenção
do regime inicial fechado, considerando a reincidência da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais preponderantes e constituem
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, desde que observada a
proporcionalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
9. A quantidade de droga apreendida (75,22g de cocaína, 03 pedras de
, farelo e
crack
pequenas pedras de
, 03 pedras de
pesando 19,64g e 01 "
" de maconha
crack
crack
bucha
pesando 12,21g) foi considerada elevada, justificando a majoração da pena-base.
10. A reincidência da agravante e a circunstância judicial desfavorável remanescente
fundamentam a manutenção do regime inicial fechado, em conformidade com o
§
art. 33,
2o, alínea " ", do Código Penal.
b
11. O agravo regimental não apresentou argumentos suficientes para afastar os
fundamentos jurídicos da decisão de retratação, que observou a proporcionalidade na
exasperação da pena-base e a pertinência do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais preponderantes e constituem
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, desde que observada a
2.
proporcionalidade.
A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a
fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o, alínea " ", do Código
art. 33,
b
Penal.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54426217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:49
Código de Controle do Documento: d41e43cf-c36b-422d-8b1d-eef8a52d4be3

Código Penal, arts. 33, 59 e 68.
Lei n. 11.343/2006, art. 42;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.140.562/SP,
em 04.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
986.021/SP,
Turma, julgado em 30.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANE FERREIRA COSTA
FRANCA contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, conheceu do recurso
especial e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena (fls. 891-895).
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
ofereceu denúncia imputando aos réus os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
(fls. 2-5).
Lei n. 11.343/2006
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido
na denúncia e condenou a agravante pelo crime previsto no
, da
art. 33, caput
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, reconhecendo a agravante da
reincidência, e absolveu-a do crime previsto no
da
(fls. 456-
art. 35
Lei n. 11.343/2006
471).
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento aos
recursos defensivos e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para
redimensionar a pena e a fração do privilégio do corréu Alyson. No que interessa à
agravante, o acórdão assentou a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da
droga, afastou a valoração negativa das consequências do crime por entendê-las inerentes
ao tipo, mas manteve a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e
variedade de entorpecentes, a maioria
, e fixou o regime inicial fechado em face da
crack
reincidência (fls. 723-742).
Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados,
reafirmando-se que, embora não se acolhesse a negativação das consequências do crime,
a pena-base foi mantida acima do mínimo legal pela quantidade e natureza da droga, e o
regime inicial fechado pela reincidência (fls. 770-775).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “ ”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 33, 59 e 68
a
do Código Penal e ao
da
sustentando: i) indevida manutenção
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
da pena-base acima do mínimo legal após o afastamento do vetor “consequências do
Documento eletrônico VDA54426217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:49
Código de Controle do Documento: d41e43cf-c36b-422d-8b1d-eef8a52d4be3

”, com necessidade de redução proporcional; e ii) inadequação do regime inicial
crime
fechado (fls. 778-801).
O Tribunal local admitiu o recurso especial, destacando precedentes sobre a
obrigatoriedade de reduzir proporcionalmente a pena-base quando afastada circunstância
judicial negativa em recurso exclusivo da defesa (fls. 852-855).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso
especial por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da
Súmula n. 7, STJ (fl. 870).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso especial, assentando:
i) adequação da exasperação da pena-base com base na quantidade e natureza da droga,
nos termos do
da
ii) impossibilidade de revolvimento fático-
art. 42
Lei n. 11.343/2006;
probatório para alterar a dosimetria e o regime inicial, à luz da Súmula n. 7, STJ; e iii)
correção do regime inicial fechado pela reincidência e pelas circunstâncias
desfavoráveis, incidindo também a Súmula n. 83, STJ (fls. 873-878).
A agravante interpôs agravo regimental defendendo que não busca reexame de
provas, mas a correção do desacerto quanto à repercussão do decote das “consequências
” na pena-base e a necessidade de conhecer do recurso especial. Sustenta,
do crime
textualmente, que “sendo o vetor das ‘consequências do crime’ considerado favorável,
ou, como dito pelo próprio Tribunal de Justiça, ‘inerentes ao delito em apreço’,
” e
necessário se faz promover o redimensionamento da pena base aplicada à recorrente
que, embora o Tribunal de origem tenha reconhecido a indevida negativação desse vetor,
não promoveu a redução proporcional da pena-base (fls. 883-887).
Proferi nova decisão monocrática, em juízo de retratação, reconsiderando o
não conhecimento do recurso especial e dando-lhe parcial provimento para
redimensionar a pena da agravante, reduzindo a pena-base para 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e, mantida a
agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, preservado o regime inicial fechado (fls. 891-895).
Sobreveio novo agravo regimental, por meio da qual a agravante aduz que,
embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam, de fato,
circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena, a quantidade
de droga atribuída à recorrente não foi tão elevada, de maneira que se mostra
desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base.
Conclui, assim, ser necessária a redução da pena-base para o mínimo legalmente previsto
Documento eletrônico VDA54426217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:49
Código de Controle do Documento: d41e43cf-c36b-422d-8b1d-eef8a52d4be3

(05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa). Na sequência, insiste na
contrariedade ao
do Código Penal, requerendo que regime inicial seja mais brando
art. 33
(fls. 900-907).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática para reduzir a pena-
base ao mínimo legal, sob a alegação de que a quantidade de droga não foi tão elevada.
Como consequência, postula também a adequação do regime inicial.
Quanto à alegação de violação ao
da
reafirmo a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
orientação desta Corte, já delineada na decisão originária (fls. 873-877), no sentido de
que a natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais preponderantes e constituem
fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, desde que observada a
proporcionalidade. A decisão inicial e a monocrática de retratação preservaram tal baliza,
reduzindo a pena-base para considerar apenas uma circunstância judicial desfavorável
(natureza e quantidade da droga), com proporcionalidade. A propósito, não há como
acolher a alegação da defesa de que a quantidade apreendida (75,22g de cocaína, 03
pedras de
, farelo e pequenas pedras de
, 03 pedras de
pesando 19,64g e
crack
crack
crack
01 "
" de maconha pesando 12,21g) não seja considerada elevada para fins de
bucha
majoração da pena-base.
No tocante ao regime prisional, subsiste fundamento concreto para a
manutenção do regime inicial fechado, notadamente a reincidência e a circunstância
judicial desfavorável remanescente, em linha com a jurisprudência desta Corte, conforme
os julgados transcritos na decisão monocrática de fls. 873-877, dos quais realço:
"[...] A fixação do regime inicial fechado é justificada pela
reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis valoradas na primeira
fase da dosimetria da pena. [...]" (
relator
REsp n. 2.140.562/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/6/2025,
11/6/2025)

"[...] Embora o
de pena aplicado, superior a 4 e
quantum
inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os
fundamentos apresentados, como a reincidência do agravante e a
presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade
de droga apreendida [...]), justificam a imposição de regime prisional
mais gravoso, que no caso é o fechado." (AgRg no HC n. 986.021/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
30/4/2025,
7/5/2025
Documento eletrônico VDA54426217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:49
Código de Controle do Documento: d41e43cf-c36b-422d-8b1d-eef8a52d4be3

A norma aplicável, invocada pela própria defesa, dispõe:
"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime
fechado, semiaberto ou aberto. [...]
§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado,
observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209,
de 11.7.1984) [...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-
la em regime semi-aberto; [...]
§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no
deste
art. 59
Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)".

No caso, a reincidência afasta a hipótese prevista no
§ 2o, alínea “ ”,
art. 33,
b
do Código Penal.
Assim, não identifico ilegalidade na solução já conferida no juízo de
retratação (fls. 891-895), que conheceu do recurso especial e lhe deu parcial provimento
para redimensionar a pena, mantendo, no mais, os demais parâmetros fixados pelas
instâncias ordinárias, inclusive o regime inicial fechado.
Ademais, o agravo regimental ora examinado pretende ampliar o provimento
para reduzir a pena-base ao mínimo legal e abrandar o regime inicial, mas não infirma os
fundamentos jurídicos da decisão de retratação, nem apresenta razão para afastar a
jurisprudência consolidada sobre a proporcionalidade da exasperação pela natureza e
quantidade da droga e sobre a pertinência do regime fechado em razão da reincidência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54426217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:49
Código de Controle do Documento: d41e43cf-c36b-422d-8b1d-eef8a52d4be3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.099.760 / MG
Número Registro: 2023/0350208-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00186654820208130512
0512200018665
10512200018665001
10512200018665005
105122000186651004 105122000186651006 186654820208130512 512200018665
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANE FERREIRA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANE FERREIRA COSTA FRANCA
ADVOGADO : LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:11
Código de Controle do Documento: 311abe71-e792-41aa-a42c-d7c623815e57

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:11
Código de Controle do Documento: 311abe71-e792-41aa-a42c-d7c623815e57